Tribunal: STF
Processo: ARE 1512708
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. ICMS-IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL, AJUIZADA CONTRA O ESTADO DE SANTA CATARINA EM 18/05/2022. VALOR DA CAUSA: R$ 42.059.825,17.



    COOPERATIVA ATUANTE NO RAMO DA AGROINDÚSTRIA, NOTIFICADA POR ESCRITURAÇÃO INDEVIDA DE CRÉDITOS QUE NÃO CORRESPONDEM À EFETIVA ENTRADA DE MERCADORIAS NO ESTABELECIMENTO.



    OBJETIVADA ANULAÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS ORIUNDOS DAS NOTIFICAÇÕES FISCAIS N. 176030120531, N. 176030123336, N. 176030123328, N. 176030095030, E N. 176030122542. VEREDICTO DE IMPROCEDÊNCIA.



    INSURGÊNCIA DE COACIG-AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA. DENUNCIADO CERCEAMENTO DE DEFESA, ANTE O INDEFERIMENTO DO PEDIDO PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. INOCORRÊNCIA.



    PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL DO JUIZ. MAGISTRADO QUE POSSUI DISCRICIONARIEDADE PARA AVALIAR A NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. CONJUNTO PROBATÓRIO, ADEMAIS, SUFICIENTE PARA O DESLINDE DA QUAESTIO. DEFENDIDA LEGALIDADE DO CREDITAMENTO DE ICMS. ALEGADA INOCORRÊNCIA DE SIMULAÇÃO DAS OPERAÇÕES MERCANTIS. TESES INSUBSISTENTES.



    MINUCIOSA AUDITORIA PROMOVIDA PELO FISCO ESTADUAL, QUE CONCLUIU PELA INIDONEIDADE MATERIAL DAS OPERAÇÕES DE AQUISIÇÃO DE SUÍNOS VIVOS, FARELO DE SOJA E MILHO EM GRÃOS. CARÊNCIA DE PROVA SATISFATÓRIA DA PERFECTIBILIZAÇÃO DAS RELAÇÕES NEGOCIAIS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS LANÇAMENTOS FISCAIS NÃO DERRUÍDA. PRECEDENTES.



    "‘A jurisprudência desta Turma é no sentido de que, para aproveitamento de crédito de ICMS relativo a notas fiscais consideradas inidôneas pelo Fisco, é necessário que o contribuinte demonstre pelos registros contábeis que a operação comercial efetivamente se realizou, incumbindo-lhe, pois, o ônus da prova, não se podendo transferir ao Fisco tal encargo (Mina. Eliana Calmon)’. ‘In casu, não tendo a contribuinte comprovado a efetividade das operações comerciais espelhadas nas notas fiscais tidas por inidôneas, não há falar em direito ao creditamento de ICMS (Des. Vanderlei Romer)’. ‘Em favor dos atos administrativos milita presunção de legitimidade (Hely Lopes Meirelles, Celso Antônio Bandeira de Mello, Maria Sylvia Zanella Di Pietro) - também aplicável aos atos realizados no processo administrativo fiscal -; presume-se que as decisões da administração são editadas com o pressuposto de que estão conformes às normas legais e de que seu conteúdo é verdadeiro’ (Des. Newton Trisotto)” […] (TJSC, Apelação n. 5000886-44.2021.8.24.0062, rel. Des. Carlos Adilson Silva, Segunda Câmara de Direito Público, j. em 17/05/2022).



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. READEQUAÇÃO EX OFFICIO. VERBA HONORÁRIA QUE DEVE SER ARBITRADA DE FORMA ESCALONADA. OBEDIÊNCIA AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NOS §§ 2º E 3º, INCS. I À V, C/C O § 5º, TODOS DO ART. 85 DO CPC.



    PREJUDICADA A ANÁLISE DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV; e 155, §2º, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente